Tribunal: TJBA
Processo: 8180394-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180394-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEISIANE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, ao negar provimento ao agravo interno interposto pela embargante, manteve decisão monocrática que dera provimento à apelação cível interposta por consumidora, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando o cancelamento de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$6.000,00(-).

II. Questão em discussão

2. Sustenta a embargante, em síntese, a existência de contradição no julgado quanto à análise da origem do débito, afirmando ter anexado termo de cessão de crédito suficiente para demonstrar a regularidade da dívida. Alega erro material na inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, por haver registros de inadimplência anteriores, bem como contradição no arbitramento do valor da indenização por danos morais, que reputa excessivo. Questiona ainda o termo inicial dos juros moratórios. A parte embargada, por sua vez, defende a inexistência dos vícios alegados e sustenta o caráter meramente infringente dos embargos, requerendo sua rejeição.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou todas as alegações e provas de forma clara, fundamentada e coerente, inexistindo contradição, omissão ou erro material nos moldes do art. 1.022 do CPC.

4. A tese de existência de relação contratual entre as partes foi expressamente rechaçada no julgado, ante a ausência de contrato ou outro documento hábil que comprovasse a contratação, sendo insuficiente a juntada de telas sistêmicas ou documentos unilaterais sem respaldo oficial.

5. Quanto à invocação da Súmula 385 do STJ, restou igualmente afastada a sua aplicação, diante da ausência de negativações anteriores legítimas e devidamente comprovadas, uma vez que a embargada apresentou extrato emitido por birô de crédito oficial, demonstrando que a negativação ora questionada foi a primeira registrada em seu nome.

6. No tocante ao valor da indenização por danos morais, foi considerado razoável e proporcional, tendo em vista a gravidade da conduta da embargante, que promoveu inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, e a hipossuficiência da autora. O montante arbitrado encontra respaldo em precedentes desta Corte e do STJ.

7. A alegação de erro quanto ao termo inicial dos juros moratórios também não prospera, tendo sido corretamente fixado com base na Súmula 54 do STJ, que estabelece a incidência dos juros a partir do evento danoso.

8. Verifica-se que os embargos de declaração foram utilizados com a finalidade de reexame da matéria já decidida, o que configura desvio de finalidade do recurso e enseja a sua rejeição.

9. Constatada a manifesta intenção protelatória da parte embargante, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. Considera-se suficiente a fundamentação do acórdão que indica os dispositivos legais aplicáveis ao caso e apresenta motivação clara e coerente, mesmo que não mencione todos os argumentos trazidos pelas partes.

3. Recurso desprovido de fundamento fático ou jurídico razoável, com nítido propósito de postergar o encerramento da lide, atrai a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, e, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplicar à parte embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)